Tribunal: STF
Processo: RE 638360
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais em recursos extraordinários. Recursos submetidos ao regime do CPC/73. Agravo regimental interposto por Infoglobo Comunicações Ltda. e outros. Intempestividade. Agravo regimental interposto por Globo Comunicação e Participações S/A e outros. Direito Constitucional. Liberdade de imprensa. Divulgação de conversas gravadas obtidas por meio de interceptação telefônica. Suposta colisão entre a garantia da liberdade de expressão e comunicação e o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Utilização de informações sigilosas obtidas por meios ilícitos. Impossibilidade.



    1. Infoglobo Comunicações Ltda. não observou o prazo cinco dias previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal quando da interposição de seu agravo.



    2. Possibilidade de empresa jornalística publicar conversas telefônicas interceptadas e gravadas clandestinamente por terceiros, as quais foram mantidas entre o agravado e outras pessoas, a cujo conteúdo a empresa teve acesso.



    3. A liberdade de informação jornalística se justifica em razão do direito dos indivíduos a uma informação correta e imparcial, ao direito de ser informado, desempenhando a referida garantia uma função social ímpar, motivo pelo qual deve ser exercitada de forma livre e desembaraçada.



    4. Muito embora nossa Magna Carta traga garantias assecuratórias da liberdade de informação jornalística, ela elenca também as balizas ao exercício dessa liberdade, no § 1º do art. 220, que enumera as normas prescritas no próprio texto constitucional, no art. 5º, incisos IV, V, X, XIII e XIV (livre manifestação do pensamento e vedação ao anonimato;, direito de resposta; possibilidade de indenização por dano à imagem; respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas; livre exercício de trabalho, ofício ou profissão; direito de acesso à informação e garantia de sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional).



    5. Consignou-se, no acórdão recorrido, que a informação em questão, objeto do pedido de impedimento de divulgação, foi obtida mediante a prática de ilícito penal, por interceptação telefônica sem autorização dos interlocutores, em flagrante desrespeito ao direito à intimidade e ao sigilo das comunicações telefônicas. Vê-se, portanto, que não se trata de hipótese habitual de confronto entre liberdade de informação e direitos da personalidade.



    6. O controle judicial perpetrado na origem não constituiu censura prévia à informação, mas apenas garantiu que fosse assegurado o sigilo das comunicações telefônicas, uma vez verificada ofensa à liberdade de comunicação alheia. Assim, o cerne da questão posta nos autos não está concentrado na proibição de divulgação das informações e na liberdade de imprensa, bem como na inviolabilidade à intimidade, mas sim na ilicitude perpetrada quando da obtenção do produto objeto da notícia.



    7. A liberdade de informação jornalística não legitima a utilização de informações sigilosas obtidas por meios ilícitos.



    8. Agravo regimental interposto por Infoglobo Comunicações Ltda. do qual não se conhece.



    9 Agravo regimental interposto por Globo Comunicação e Participações S/A ao qual se nega provimento.